Tribunal: TJSP
Processo: 2076220-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000654355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2076220-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALFREDO BESSA ADVOGADOSB, é agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Luiz Yoshi Koti OAB/SP 328875.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2076220-10.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: VALFREDO BESSA ADVOGADOSB
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 16803
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança –
ISS - Decisão que indeferiu a liminar - Presença dos requisitos
que permitem a concessão da medida liminar – Sociedade
uniprofissional – Regime tributário diferenciado - Decisão
reformada – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que
indeferiu a liminar, sob o argumento de que a questão posta seria meramente
patrimonial e não teria relevo, urgência ou traria prejuízos ao escritório.
Em síntese, sustenta o agravante que é um escritório de
advocacia e que, não mais enquadrado no regime de Simples Nacional, tem direito ao
enquadramento no Regime Especial de Tributação do ISS. Defende, portanto, o direito
ao regime especial, que decorre de normativo legal do direito de se submeter à base de
cálculo correta e não ser compelido, automaticamente, ao pagamento a maior.
O efeito suspensivo do agravo de instrumento foi deferido
em fls. 202.
Contraminuta às fls. 206/213.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Cuida-se de pedido liminar em mandado de segurança, na
qual o impetrante requer o enquadramento como sociedade uniprofissional, já que
preenche todos os requisitos para gozar do regime tributário diferenciado, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
sociedade unipessoal de advogados.
Verifica-se dos autos que a agravante é sociedade
uniprofissional, pois constituída exclusivamente por advogados, inscritos na OAB, cujo
objeto social é a prestação de serviços de advocacia, preenchendo, assim, o requisito da
uniprofissionalidade, não se observando, ainda, caráter empresarial ou comercial (fls.
20/30).
Dessa forma, aparentemente, a agravante faz jus ao regime
tributário diferenciado das sociedades uniprofissionais.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ISS.
BASE
DE
CÁLCULO. SOCIEDADES DE ADVOGADOS. 1. O art. 9o, §§ 1° e
3°, do Decreto-lei n.° 406/68 estabelece alguns requisitos, sem os
quais a sociedade estará obrigada a recolher o ISS com base na
sistemática geral, vale dizer, sobre o valor do seu faturamento. São
eles: a) que a sociedade seja uniprofissional; b) que os profissionais
nela associados ou habilitados prestem serviços em nome da
sociedade, embora sob responsabilidade pessoal. (...) 2. O art. 16 da
Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) permite concluir que as
sociedades de advogados, qualquer que seja o respectivo contrato
social,
caracterizam-se
como
sociedades
uniprofissionais. O
dispositivo proíbe que essas entidades realizem 'atividades estranhas
à advocacia' ou incluam em seus quadros 'sócio não inscrito como
advogado ou totalmente proibido de advogar'. 3. Os profissionais que
compõem os quadros de uma sociedade de advogados prestam
serviços em nome da sociedade, embora sob responsabilidade
pessoal. Essa conclusão é possível diante da leitura do art. 15, § 3o, da
Lei n.° 8.906/94, segundo o qual 'as procurações devem ser
outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de
que façam parte'; do art. 17, que fixa a responsabilidade pessoal e
ilimitada do sócio pelos danos causados aos clientes por ação ou
omissão no exercício da advocacia; bem como do art. 18, do mesmo
diploma legal, que estabelece que 'a relação de emprego, na qualidade
de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência
profissional inerentes à advocacia'. 4. O art. 16 da Lei n.° 8.906/94
espanca qualquer dúvida acerca da natureza não-empresarial das
sociedades de advogados. Segundo a previsão normativa, não serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
admitidas a registro, nem poderão funcionar, 'as sociedades de
advogados que apresentem forma ou características mercantis'. 5.
Tranquila a conclusão de que a sociedade civil de advocacia,
qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social, goza do
tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9°, §§ 1o e 3o, do
Decreto-lei n. ° 406/68, já que são necessariamente uniprofissionais,
não possuem natureza mercantil, sendo pessoal a responsabilidade
dos profissionais nela associados ou habilitados. 6. Recurso
provido.”.(REsp n° 623.772/ES - 2a Turma, Relator Ministro Castro
Meira, DJU de 01.06.2004)
Sendo assim, pode-se concluir que a decisão proferida pelo juízo
de primeira instância deve ser reformada, uma vez que (a) presente o fumus boni iuris já
que demonstrado que a agravante é sociedade uniprofissional; (b) presente também o
perigo na demora, vez que a agravante pode vir a ter seu patrimônio atingido por
cobrança eventualmente indevida.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, para que seja suspenso o recolhimento do ISS cobrado com base no regime
comum do ISS, e para que seja autorizada a realização dos recolhimentos, sem juros e
multas, do valor calculado no regime correto.
MÔNICA SERRANO
Relatora